Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705466-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. O TEMPO TUDO RESOLVE. LEI No 9.873/99. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação do Distrito Federal contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva relativa à comercialização de produtos fora das temperaturas recomendadas pelos fabricantes, objeto de processo administrativo instaurado em 04/02/05. 2. O processo administrativo sanitário é regido, no âmbito distrital, pelas disposições da Lei Federal no 6.437/77. 2.1. Sobre a suspensão do prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente, dispõe: “Art. 38. As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em cinco anos. [...] §2o Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão”. 3. No entanto, impõe-se considerar o advento da Lei Federal no 9.873/99, que discorre sobre a prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal. 3.1. Esta lei prevê a incidência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo: “Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”. 3.2. Embora referida lei preveja sua aplicação restrita à Administração Pública Federal, acabou por incluir o ente distrital no que diz respeito à prescrição intercorrente da ação punitiva estatal. 3.3. Isso porque seu art. 8o revogou todas as disposições federais em contrário, ainda que constantes de lei especial, caso do art. 38 da Lei no 6.437/77. 4. Ademais, impõe-se considerar que a prescrição intercorrente tem como escopo inibir a inércia da Administração Pública, dando guarida ao princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal, que deve nortear as atividades administrativas. 4.1. Também visa garantir o princípio da segurança jurídica, já que o contribuinte não pode ficar à mercê de processos administrativos infindáveis, aguardando por uma decisão que influenciará na gestão de seu patrimônio. 5. Dessa forma, no âmbito das sanções sanitárias, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente quando ficar paralisado o procedimento administrativo por mais de três anos. 6. Precedente desta Corte: “2. Por sua vez, o art. 8o da Lei no 9.873/1999 revogou tacitamente todas as disposições em contrário, ainda que constantes de lei especial, determinando que prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, inclusive incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou de despacho.” (5a Turma Cível, 07116550920178070018, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe de 12/07/2019). 7. No caso dos autos, a empresa interpôs recurso administrativo em 07/11/05 contra a decisão que julgou o auto de infração procedente, para impor multa de R$40.000,00. 7.1. Após a interposição do recurso, o procedimento permaneceu paralisado por cerca de 8 (oito) anos. Somente aos 13/01/14 sobreveio despacho da autoridade administrativa, em que se mencionou “possível prescrição em virtude do decurso de prazo”. 7.2. O julgamento definitivo do recurso se deu apenas em 14/09/18, quando se decidiu pela manutenção da sanção pecuniária. 7.3. É possível notar que, entre a interposição do recurso administrativo (07/11/05) e a retomada da tramitação do processo (13/01/14), transcorreu prazo muito superior a 3 (três) anos, sem nenhuma movimentação processual. 7.4. Evidente a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que deve ser afastada a imposição da multa oriunda do Processo Administrativo no 060.003.976/2005, Auto de Infração no 66480 – Série B. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, alegando negativa de vigência aos artigos 1°, § 1°, e 8°, ambos da Lei 9.783/1999, bem como 1.° e 4.°, ambos do Decreto 20.910/32, e ao enunciado 467 da Súmula do STJ, asseverando que deveria ter sido reconhecido, como termo a quo da prescrição contra a Fazenda Pública, a data da conclusão do processo administrativo. Entende que não há transcurso da prescrição enquanto tramita o processo administrativo diante da ausência de previsão específica de prescrição intercorrente para as multas administrativas na legislação no âmbito distrital, sendo inaplicável o Decreto 20.910/1932 à presente hipótese. Sustenta que o artigo 4o do mencionado Decreto prevê que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, e que a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência interpretativa, pois deixou o recorrente de de demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque o recorrente não combateu um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “O presente caso trata da prescrição da pretensão de punir, isto é, da ação punitiva da Administração objetivando apurar infração à legislação. Nessa esteira, incabível o argumento de que o termo inicial da prescrição de cobrança de multa deve ser a data de sua constituição definitiva, ou seja, quando definitivamente encerrado o procedimento contencioso administrativo. Frisa-se: a hipótese em tela não se refere à prescrição da pretensão de cobrar multa já definitivamente imposta e sim à prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal” (ID 13093567). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, restou assentado no acórdão resistido que “Consta dos autos que, em 07/11/05, o Carrefour interpôs recurso administrativo contra a decisão que, aos 04/10/05, julgou o auto de infração procedente, para impor multa de R$40.000,00 (pp. 8 e 11/15 do ID10224078). Porém, após a interposição do recurso, o procedimento permaneceu paralisado por cerca de 8 (oito) anos. Somente aos 13/01/14 sobreveio despacho da autoridade administrativa, em que se mencionou possível prescrição em virtude do decurso de prazo (p. 7 do ID 10224081). O julgamento definitivo do recurso se deu apenas em 14/09/18, quando se decidiu pela manutenção da sanção pecuniária (p. 4 do ID 10224082). É possível notar que, entre a interposição do recurso administrativo (07/11/05) e a retomada da tramitação do processo (13/01/14), transcorreu prazo muito superior a 3 (três) anos, sem nenhuma movimentação processual. Evidente a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que deve ser afastada a imposição da multa oriunda do Processo Administrativo no 060.003.976/2005, Auto de Infração no 66480 – Série B” (ID 10379227). Ademais, o órgão julgador analisou a demanda também com base em legislação distrital, o que não se mostra possível na presente sede, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não deveria transitar quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 467 da Súmula da Corte Superior, porquanto “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027